Tribunal: STF
Processo: AR 2922
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DE DECIDIR: SUFICIÊNCIA. ENUNCIADOS Nº 304 E Nº 514 DA SÚMULA DO STF. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.



    1. Inexistente a propalada omissão em relação à aplicabilidade dos enunciados nº 304 e nº 514 da Súmula do STF. 



    2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 



    3. Atuando o autor da rescisória sob o pálio da justiça gratuita, importa registrar a suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada no acórdão embargado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para registrar esclarecimento, sem atribuição de efeitos modificativos.